Tribunal: STF
Processo: RE 382389
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-02-14
Data de publicação: 2006-02-14

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM
VENCIMENTOS. ART. 11 DA EC Nº 20/98. INAPLICABILIDADE.
1. As
recorrentes pretendem continuar recebendo, cumulativamente, os
proventos de aposentadoria com os vencimentos do cargo da ativa.
Alegam que foram beneficiadas pela exceção criada no art. 11 da EC
20/98.
2. A EC 20/98 vedou a percepção simultânea de proventos de
aposentadoria com a remuneração de cargo, emprego ou função pública,
 ressalvados os cargos acumuláveis na forma desta Constituição. Por
outro lado, reconheceu o direito daqueles servidores aposentados
que, até a data da promulgação dessa emenda, retornaram à
atividade.
3. Não é o caso das recorrentes. Elas não ingressaram
novamente no serviço público, mas ocuparam indevidamente dois cargos
 públicos em atividade. Embora não recebessem os vencimentos de um
deles, pois gozaram de sucessivas licenças para tratar de interesse
particular, tal circunstância não as torna beneficiárias da referida
 regra transitória.  O gozo de licença não descaracteriza o vínculo
jurídico do servidor com a Administração.
4. Recurso extraordinário
 conhecido e improvido.